Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo : 0705103-72.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Anote-se no AGI 0702507-18.2023, interposto anteriormente pelo agravado contra capítulo da mesma decisão. 2. Recebo o agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator